Tribunal: TJDFT
Processo: 0008426-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somadas à apreensão da substância em posse do acusado, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Os registros de atos infracionais e de ações penais em curso são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), evidenciando a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.